Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707900-81.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 1 - Apelação na qual a Defesa postula desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude para o delito de estelionato, alegando, em síntese, que não houve subtração de valores, mas entrega voluntária pela vítima. Também pugna pela exclusão da indenização cível, argumentando que não houve pedido expresso da vítima e que o prejuízo não foi comprovado. 2 - No furto mediante fraude, há subtração, sendo a fraude empregada visando diminuir a vigilância da vítima, de modo que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem ou valor é retirado sem o conhecimento da vítima. No estelionato, a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem ou valor voluntariamente. No caso, como a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de quantia da sua conta, em valor bem superior ao consentido, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se do crime de furto mediante fraude. 3 - Correta a condenação ao pagamento de quantia a título de reparação por danos materiais, pois houve pedido expresso do titular da ação penal na inicial acusatória para fixação de valor indenizatório mínimo para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV , do Código de Processo Penal; foi juntado aos autos extrato comprovando o valor do referido dano; e, em juízo, a vítima confirmou que nunca conseguiu reaver os valores subtraídos de sua conta bancária. 4 - Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 171 do Código Penal, com vistas à desclassificação do crime de furto mediante fraude para o de estelionato, asseverando ausência de provas para a sua condenação pelo delito de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 171 do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente” (AgRg no AgRg no AREsp 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe15/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027